Tribunal: STF
Processo: HC 246405
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de embargos declaratórios opostos em face de decisão monocrática em que neguei seguimento ao habeas corpus. 



    Sustenta o embargante que a decisão monocrática “foi omissa ao não analisar efetivamente o pleito formulado no corpo do habeas corpus, vez que a intenção do presente remédio constitucional é atacar a ilegalidade ante o excesso de prazo para julgamento de recursos nas instâncias inferiores, não havendo que se falar em supressão de instância, uma vez que a defesa recorreu a esta Suprema Corte justamente pela falta de julgamento do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, bem como, falta de julgamento no Habeas Corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça.”



    À vista de tais argumentos, pugna pelo “acolhimento dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para que seja suprida a omissão levantada, a fim de que seja reconhecido o CONSTRANGIMENTO ILEGAL já consumado, com a consequente CONCESSÃO DE ORDEM DE HABEAS CORPUS EM CARÁTER LIMINAR”.



    O TJBA e o STJ prestaram informações solicitadas (eDOC.29 e eDOC.31). 



    É o relatório. Decido. 



    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõe os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso. 



    O embargante busca, indevidamente, a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 



    Nada obstante a irresignação do embargante com o resultado do julgamento, a decisão embargada, deixou claramente consignado que ante a evidente supressão de instância e a ausente hipótese hábil a autorizar a concessão de ofício é o caso de se negar seguimento ao writ. 



    As informações prestadas corroboram o acerto da decisão. Efetivamente não visualizo teratologia na tramitação processual adotada pelo STJ e TJBA, de modo que escorreita é a decisão que negou seguimento ao writ, sem necessidade de aprofundar aspectos ainda não examinados de forma exauriente pelas instâncias antecedentes. 



    Não há, portanto, qualquer omissão ou contradição na decisão embargada, razão pela qual são incabíveis os presentes embargos. Nesse sentido: AI 738.257 ED, Relator Teori Zavascki, DJe 24.02.2016; ARE 960.529 ED, Relator Gilmar Mendes, DJe 08.08.2016; ARE 956.569 ED, Relator Luiz Fux, DJe 03.06.2016; RE 916.492 ED, Relatora Rosa Weber, DJe 07.11.2017; RE 1.023.889 ED, Relator Celso de Mello, DJe 05.06.2017. 



    Ante o exposto, inexistentes os pressupostos de embargabilidade previstos nos arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, rejeito os embargos de declaração com fulcro nos arts. 620, § 2º, do CPP e 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente